Tribunal: TJMT
Processo: 1022813-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022813-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), RUBI FACHIN registrado(a) civilmente como RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (EMBARGANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0002-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – LEILÃO JUDICIAL –
IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA
–
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA ANTERIOR À POSSE DO EMBARGANTE
–
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
– IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR – RESP N°. 1680357
– REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ou seja, desnecessária a vertente para possível recurso superior.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022813-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
RUBI FACHIN

EMBARGADO:
TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos
RUBI FACHIN
, contra o acórdão de Id. 255751695, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, indeferindo a suspensão do leilão judicial do imóvel da massa falida da Trese.

Em suas razões, o embargante aduz omissão,
uma vez que encontra-se na posse do imóvel desde 1997, persistindo as medidas constritivas sobre o imóvel e seu leilão, ficara o recorrente e sua família alijado de sua moradia.

Assevera ainda a aplicabilidade do art. 678, do Código de Processo Civil, sob a égide “
O artigo 678 do Código de Processo Civil prevê que, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante, deverá o Juízo determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido, no caso, há patente negativa de aplicação do referido dispositivo legal pelos Nobres Julgadores”.

Pontua que
o art. 47 do Decreto-Lei 7.661/45 se restringe às obrigações de responsabilidade da falida para com seus credores, não interferindo na prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião.

Argui ainda a nulidade do acordão, ante a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 262366796.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos
RUBI FACHIN
, contra o acórdão de Id. 255751695, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, indeferindo a suspensão do leilão judicial do imóvel da massa falida da Trese.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Com efeito, analisando o acordão impugnado, este foi categórico ao afirmar a impossibilidade do direito de usucapir (Resp n°. 1.680.357), assim sendo, afastanda a probabilidade do direito.

Ademais, a parte apresente irresignação somente após quase 19 (dezenove) anos, havendo no processo de falência diversos atos.

Outrossim, não houve supressão de instância para emparelhar possível nulidade do acordão, observado que a matérias de embargos de terceiros e possíveis nulidades do leilão ainda serão objetos de apreciação pelo juízo
a quo.

Feitas tais ponderações, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2o, do CPC.

(STF - ARE: 1365477 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Ou seja, desnecessário os embargos com o fito de prequestionar.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)
–
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025